Tribunal: CARF
Processo: 15983.000095/2005-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Matérias preclusas não são passíveis de conhecimento em sede de recurso voluntário.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000095/2005-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.713 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
ARMANDO JORGE PERALTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Matérias preclusas não são passíveis de conhecimento em sede de recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O presente processo veicula Auto de Infração (e-fls. 7 e ss) lavrado para fins de
constituição de crédito tributário do IRPF, ano-calendário de 2002, face à constatação das
infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, sujeitos ao carnê-leão; e de
omissão de rendimentos pela cessão gratuita de móvel.
Impugnado o lançamento (e-fls. 231 e ss), o crédito tributário foi parcialmente
mantido, em decisão de primeira instância, consoante Acórdão no 17-28.001 – 10a Turma da
DRJ/SPOII (e-fls. 286 e ss), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Ano-calendário: 2002
Omissão de Rendimentos pela Cessão Gratuita de Imóvel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000095/2005-35
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000095/2005-35

Está sujeito à tributação o valor locativo de imóvel cedido gratuitamente a terceiros, que
não sejam parentes em primeiro grau ou cônjuge do contribuinte, sendo que o valor do
rendimento será arbitrado em 10% do valor venal do imóvel.
Multa Isolada por Falta de Recolhimento de Carnê-Leão. Redução do Percentual a 50%.
A multa isolada aplicada pela falta de recolhimento de carnê-leão, no percentual de
75%, deve ser reduzida de ofício, pela Autoridade Julgadora, para 50%, devido à edição
de Lei nesse sentido, que deve ter sua eficácia estendida a atos não definitivamente
julgados, por cominar penalidade menos severa.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis recebidos de Pessoas Físicas. Matéria Não
Impugnada.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento não expressamente contestada pelo
contribuinte, consolidando-se administrativamente o respectivo crédito tributário
apurado.
Cientificada da decisão de piso em 28/10/2008, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, em 25/11/2008 (e-fls. 304 e ss), aduzindo o que se segue:
 Alega que um dos imóveis objeto da autuação era ocupado pelo contribuinte,
sendo utilizado como escritório particular, a saber: Rua José Maria Ruivo n°
125, Jardim Casqueiro - Cubatão/SP (imóvel identificado na declaração de
IRPF sob o n° 6), desenvolvendo atividades que não se confundiam com suas
atividades na condição de sócio de pessoa jurídica que também ocupava o
imóvel. Aduz que esta alegação está comprovada por correspondências e
documentos dirigidos ao contribuinte, referentes à sua condição de pessoa
física;
 Aduz que a utilização dos demais imóveis pelas pessoas jurídicas das quais é
sócios ocorria em proveito do próprio, pelos benefícios que estas lhe geravam.
Afirma que a cessão não foi gratuita, pois dela decorreu o aumento dos lucros
da pessoa jurídica, que reverte ao sócio.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Cumpre verificar, de início, admissibilidade do recurso, no que diz respeito ao
prequestionamento das teses defensivas agitadas no recurso voluntário.
Conforme sumariado no acórdão recorrido, o sujeito passivo aduziu as seguintes
razões de defesa contra a infração de omissão de rendimentos pela cessão gratuita de móvel:
1) Não omitiu nenhum rendimento, pois não lhe foi pago qualquer valor a título de
aluguel tendo proposto Ação de Arbitramento de Aluguel de Coisa Comum, distribuída
na 3a Vara Cível de Cubatão, processada sob n° 192/03, com contestação por parte dos
réus;
2) Enquanto não sobrevir decisão no referido processo não pode o Erário Público exigir
qualquer tributo;
3) Requer concessão de trinta dias de prazo para completar sua prova, posto que os
autos encontram-se em poder de perito judicial e espera o cancelamento da exigência
fiscal e desconstituição do crédito tributário.
Com efeito, as matérias veiculadas no recurso voluntário não foram objeto da
impugnação ao lançamento, quedando-se preclusas, ao teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972, pelo que, não são passíveis de conhecimento.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000095/2005-35

Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital